Tribunal: TJDFT
Processo: 0001412-94.2019.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. CONDENAÇÃO.
Comprovada a autoria e a materialidade do crime descrito na denúncia, por meio de conjunto probatório sólido, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, sobretudo quando firmes e coerentes os depoimentos da vítima, na delegacia e perante o Conselho Tutelar, corroborado por prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório.
Recurso provido.